Tribunal: TJMT
Processo: 1034770-03.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034770-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), EDUARDO FELIPE LEITE DE ANDRADE - CPF: 054.271.591-00 (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHUVA INTENSA. AQUAPLANAGEM. FATO PREVISÍVEL E EVITÁVEL. DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RESSARCIMENTO.

I - Cabe aos condutores de
veículos
trafegarem em velocidade reduzida e atenção redobrada em
dias
de chuva para evitar que percam o controle do
veículo
caso ocorra o fenômeno da aquaplanagem, independentemente das condições da via de rolamento.

II- Configurada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito, cabível a condenação ao ressarcimento dos danos ao erário público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Eduardo Felipe Leite de Andrade
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais decorrentes de acidente automobilístico n.
1034770-03.2017.8.11.0041
, movida em desfavor do apelante pelo
Estado de Mato Grosso
, condenou o

recorrente ao pagamento dos danos causados, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, senão vejamos:

“ (...) ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTE o pedido vindicado, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais pelos danos causados, acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §3º do art. 85 do CPC”
. (id. 182932710)

Relata que o ajuizamento da ação decorreu após o acidente de trânsito ocorrido quando estava na
condução do veículo automotor FIAT Palio, placa NUG 8584, que colidiu com um poste na Avenida Miguel Sutil, na altura do entroncamento com a Avenida Agrícola Paes de Barros, danificando o poste e a câmera de segurança e monitoramento, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 31.150,00 (trinta e um mil, cento e cinquenta reais).

Destaca que não causou o acidente, o qual ocorreu devido à aquaplanagem, uma vez que, no momento do acidente, estava chovia intensamente. Além disso, não foi aplicada nenhuma multa de trânsito, mesmo com a presença da Polícia Militar no local.

Aduz que a sentença se fundamentou no Código Brasileiro de Trânsito, artigos 28 e 220, no entanto, de acordo com o Boletim de Ocorrência ‘
não foi confeccionado qualquer tipo de multa, aplicado penalidade, tampouco, houve qualquer menção de que o veículo trafegava em velocidade superior ao permitido na via’.
Que não estava alcoolizado, nem trafegando em velocidade maior que o limite estabelecido.

Assevera que cabia ao autor instruir o processo com as provas cabíveis, o que não ocorreu nos autos. Que não há provas nos autos que ensejem a condenação ao pagamento de R$ 32.500,00 pelos danos decorrentes do acidente.

Refuta o orçamento apresentado pelo Estado em relação às câmeras de monitoramento.

Pugna pela reforma integral da sentença.

Por fim requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação em id. 182932718, apresentando a preliminar de deserção do recurso diante da ausência do preparo. No mérito requer a manutenção da sentença atacada.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (id. 189074188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Eduardo Felipe Leite de Andrade
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais decorrentes de acidente automobilístico n.
1034770-03.2017.8.11.0041
, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(apelado)
, lhe condenou ao pagamento dos danos causados, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Do pedido de justiça gratuita
:

É necessário preliminarmente analisar o pedido de gratuidade de justiça do apelante.

Analisando os documentos juntados aos autos pelo recorrente, quais sejam, Declaração de Imposto de Renda e Carteira de Trabalho (id.182932713 e 182932714), observa-se que sua hipossuficiência restou demonstrada.

Assim,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça ao apelante.

Da preliminar de deserção
:

O Recorrido, ao contrarrazoar, defendeu que ocorreu a
deserção do recurso diante da ausência do preparo. No entanto, frente à concessão dos benefícios da assistência judiciária ao apelante,
a preliminar perdeu o objeto
.

Do mérito
:

Conforme consta nos autos originários, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, ajuizou ação de indenização por dano materiais em desfavor de Eduardo Felipe Leite de Andrade (apelante), que no dia 13/03/2017, conduzia o veículo FIAT Palio, placa NUG 8584, e colidiu com um poste na Avenida Miguel Sutil, no entroncamento com a Avenida Agrícola Paes de Barros, danificando o poste e a câmera de segurança e monitoramento, causando prejuízo no valor de
R$ 31.150,00
(trinta e um mil, cento e cinquenta reais).

O apelante admite os fatos, mas afirma que não agiu com culpa no acidente, causado pelas condições climáticas adversas (chuva/aquaplanagem).
Foi instaurado o Processo Administrativo n. 138090/2017 para averiguar o ocorrido, momento em que fora oportunizado ao apelante a apresentação de defesa administrativa (id. 182932685).

Pois bem
. Não há dúvidas de que ocorreu o acidente envolvendo o apelante, sem a aplicação de multa de trânsito e, que o acidente causou estragos na câmera de monitoramento da SESP, reclamando a imediata troca dos equipamentos.

A responsabilidade civil, pelo nosso ordenamento jurídico, exige a tríplice concorrência do prejuízo à vítima, do ato culposo do agente e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente (art. 186 do Cód. Civil). Em outras palavras:
para que se configure o dever de indenizar é indispensável que o prejuízo guarde etiologia com a culpa do agente
.

Como destacado anteriormente, o acervo documental coligido aos autos é deveras esclarecedor dos fatos narrados, trazendo juízo seguro da responsabilidade do acionado pelos fatos articulados.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."
(CTB, art. 28).

Em condições de chuva e pista molhada, é exigido dos condutores habilitados cuidado redobrado e a utilização de condução defensiva. Afinal, é sabido que chuva, velocidade incompatível e as condições da pista e do veículo podem favorecer a ocorrência de aquaplanagem.

Nessas condições, o CTB impõe ao condutor regular a velocidade, além de obedecer os limites máximos, adotar especial prudência no trânsito e observar, constantemente, as condições meteorológicas, as condições da via, as condições do veículo, a fim de evitar danos severos não só a terceiros, mas também ao próprio condutor. Vejamos:

Art. 43. Ao
regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente
as condições físicas da via, do veículo e da carga,
as condições meteorológicas
e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, (...)

Quanto ao tráfego de veículos em dia de chuva, segundo Arnaldo Rizzardo,
"Normalmente,
a derrapagem não representa nenhum fator de isenção de responsabilidade, mas reflete imperícia ou falta de capacidade de controle na direção
. Isto a menos que tenha sido derramada alguma substância oleosa na pista, tornando-a derrapante". A existência de barro ou areia na pista, ou o fato de encontrar-se molhada,
não afasta a responsabilidade do motorista, que não manteve domínio permanente sobre o carro
e ingressou em velocidade incompatível no acesso, ao menos para as circunstâncias (in
A Reparação nos Acidentes de Trânsito
. 6.ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 297-8).

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA –
AQUAPLANAGE
M – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – VIA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO –
CONDUÇÃO COM AUSÊNCIA DE CAUTELA
– DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em dias de chuva deve o condutor trafegar com velocidade adequada e com atenção redobrada, porque o fenômeno da aquaplanagem é previsível
, sobretudo considerando que, no caso dos autos, a condutora do veículo conduzia sua neta, menor de idade, em banco dianteiro, junto com sua genitora (passageira), sem uso de cinto de segurança. Restou demonstrado que a pista onde ocorreu o episódio é dupla com traçado retilíneo, em boas condições e devidamente sinalizada, onde apresenta uma inclinação para drenagem das águas pluviais com caimento sentido acostamento. Assim, em razão de não restar demonstrado nexo causal entre má-conservação da pista de rolamento e os danos - que teriam ocorrido em função da aquaplanagem, de rigor a manutenção da sentença de improcedência. (TJ-MT - AC: 10012137320178110025, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CHUVA INTENSA - AQUAPLANAGEM - FATO PREVISÍVEL E EVITÁVEL
- VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO - INVASÃO DA CONTRAMÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR.
I - Cabe aos condutores de veículos trafegarem em velocidade reduzida e atenção redobrada em dias de chuva para evitar que percam o controle do veículo caso ocorra o fenômeno da aquaplanagem, independentemente das condições da via de rolamento.

II- Não se pode falar em caracterização de força maior ou caso fortuito, capaz de excluir o nexo de causalidade pela ocorrência da aquaplanagem na rodovia em dia chuvoso, que também não pode caracterizar excludente de responsabilidade por culpa de terceiro
. III-
Há responsabilidade do condutor do veículo que deixa de observar as cautelas necessárias quando transita em velocidade incompatível com a segurança do trânsito, em chuva intensa (art. 220, VIII do CTB), dando causa a acidente de trânsito pela perda do controle do veículo em decorrência da aquaplanagem, evento previsível em dias chuvosos e, portanto, evitável, especialmente em local reconhecido como de alto índice de acidentes, não elidindo a aquaplanagem a culpa pela colisão após invasão da contramão de direção, impondo-se o dever de indenizar os danos causados por sua conduta imprudente e imperita
. (TJ-MG - AC: 00033617920138130180 Congonhas, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 28/03/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023)

Nesse contexto, entendo que está configurada a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito, do qual resultou danos ao erário público, considerando sua conduta culposa e imprudente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
. RESSARCIMENTO.
Configurada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito, cabível a condenação ao ressarcimento dos danos ao erário público
. (TRF-4 - AC: 50095622220174047204 SC 5009562-22.2017.4.04.7204, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 15/02/2022, TERCEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE CONTRA O VEÍCULO ESTACIONADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA.
Presume-se a culpa do condutor que colide
contra o veículo estacionado,
cabendo a ele comprovar a excludente de sua responsabilidade no acidente. Danos materiais devidamente comprovados nos autos. Reparação devida.
Consectários: aplicação do art. 398 do Cód. Civil e Súmula 54 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10012130420208260655 SP 1001213-04.2020.8.26.0655, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 27/05/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Preceitua o art. 402 do Código Civil vigente que:
"Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar".

O Juízo de Primeira Instância acolheu integralmente o pedido formulado pela Fazenda Pública autora, ora apelada, entendendo ser evidente o prejuízo material, diante dos orçamentos coligidos e da falta de robusta prova em sentido contrário por parte do réu.

Registre-se que os documentos juntados pelo autor, que indicam a existência de danos correspondentes a
R$ 31.150,00
, representam atos administrativos enunciativos, dotados de presunção de veracidade.

Diante desse quadro, incensurável a conclusão da bem lançada sentença quanto à extensão dos danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente no que se refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante, mantendo a sentença objurgada nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024